Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0736193-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITAMAR FRANCISCO DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNO DE MELLO MATOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Itamar Francisco dos Santos, que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. A autoridade impetrada é o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes de Brasília. Segundo narra a peça inicial, o paciente foi preso preventivamente em 29/07/2021 e permanece sob a custódia do Estado até o presente momento. Aduz que não há risco de reiteração delitiva, pois ele é primário e apenas se envolveu com a traficância para ser mula em momento de desespero por estar desempregado. Acrescenta que a decisão que manteve a prisão preventiva após noventa dias é frágil em fundamentação, pois não há conveniência à instrução criminal a ser resguardada pela prisão do paciente. Desta feita, roga estarem presentes os requisitos ensejadores do pleito liminar, o que autorizaria sua liberdade, podendo, caso necessário, ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar para relaxar a constrição pelo excesso de prazo, nos moldes do art. 648, II, do CPP. É a síntese do necessário. Decido. Muito bem. A discussão aqui vertente diz respeito a tráfico de drogas em que o paciente foi denunciado por, juntamente com Eli Júnior Alves Pinto, transportar mais de nove quilogramas de maconha. Em depoimento em sede preliminar, aquele confessou ter sido contratado por um desconhecido para transportar a mochila contendo os entorpecentes de Taguatinga/DF a São João da Aliança/GO. O paciente está preso preventivamente há mais de noventa dias e a prisão cautelar foi mantida por decisão em que se afirmou que as condições existentes quando da decretação da cautelar permaneciam inalteradas. Constou ainda “que a natureza e quantidade das drogas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.” Ressaltou-se ainda que o crime em questão apresenta pena máxima em abstrato superior a quatro anos de reclusão. Por hora não há excesso de prazo, o processo tramita há pouco mais de cem dias e recentemente foi deferida oitiva de testemunha de Defesa para que em breve ocorra audiência de instrução. Os fatos são graves tanto pela grande quantidade de maconha como pela configuração de tráfico interestadual. Ademais, a decisão que manteve a prisão preventiva está bem fundamentada no risco à ordem pública e na necessidade de manutenção da cautelar. Ressalte-se ainda que a simples primariedade do réu não serve para afastar o preenchimento desses dois requisitos. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para posterior análise do caso pelo Colegiado. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 12 de novembro de 2021 16:52:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator